Tribunal: TJES
Processo: 5010653-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010653-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: MAIRINK DE ALMEIDA FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO CONCEDIDO PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE AMPARO – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão até posterior deliberação do órgão
a quo
.

2.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

3
.
Recurso conhecido parcialmente e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parcela conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia – Comarca da Capital (evento nº 6005234), que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
MAIRINK DE ALMEIDA FERREIRA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente, porém, determinou que o bem permanecesse na Comarca até ulterior deliberação do juízo.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6004883, em resumo, a credora fiduciária agravante alega que:
(I)
“se efetivado o cumprimento da liminar, independente da citação da parte ré, começará a correr o prazo para purga da mora e consequente incorporação definitiva do bem ao patrimônio do Banco credor, possibilitando, assim, sua venda”;
(II)
“após o cumprimento da liminar e ultrapassado o prazo legal de cinco dias sem que haja o pagamento do débito pela ré, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e isso significa que o autor poderá usar, gozar e dispor do bem, que são características inerentes a posse e propriedade, inclusive retirá-lo da comarca em que fora apreendido, e por isso a r. decisão não pode tolher o direito do autor”; e que
(III)
“caso o teor da decisão liminar ora guerreada seja mantido, o agravante ficará com o veículo desgastando no pátio do leiloeiro, até que o agravado seja citado, e é sabido que variáveis podem ocorrer até a citação ser efetivada (fraude, apreensão do veículo por crime ou outros processos, ou por ilícitos administrativos – Detrans e etc) e a citação poderá acontecer, se acontecer, muito tempo depois”.

De início, percebe-se que a despeito do recorrente sustentar que “a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai em contrário a legislação pátria”, do inteiro teor da referida decisão não é possível extrair tal condicionante.

Ao revés, consta expressamente na parte final no item “advertências”, que “o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus.”

Portanto, neste aspecto, não verifico o interesse da recorrente na irresignação.

No que diz respeito a insurgência quanto à determinação de manutenção do veículo na Comarca, razão assiste ao inconformismo da agravante, na medida em que o Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão até posterior deliberação do órgão
a quo
.

Reputo que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo nesta egrégia Corte, que entende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parcela conhecida,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para limitar a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado na forma do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.